Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BENEFICIÁRIO E PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Considerando que não houve o pagamento dos serviços prestados pelo Hospital, deve ser reconhecida a legitimidade da operadora de plano de saúde para responder pelo não pagamento das despesas médicas e hospitalares prestadas em favor de seu beneficiário.
2. O prazo de carência exigido para a cobertura de procedimentos de urgência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea ‘c’, e art. 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998 e da Súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça. Verificando-se que houve recusa ilegal do plano de saúde em cobrir internação de urgência, não há óbice para que o débito hospitalar seja atribuído exclusivamente ao plano de saúde, diante da relação jurídica existente com o paciente.
3. Recurso conhecido e não provido.